Tribunal: TJBA
Processo: 0300778-79.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300778-79.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CELSO MARCON APELADO: SILVANA BISPO MARINHO Advogado(s):GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora por mais de um ano justifica-se com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC, especialmente quando comprovada sua intimação pessoal e ausência de manifestação. II - O princípio da causalidade deve ser interpretado de forma dinâmica, levando em conta a conduta das partes durante a tramitação do feito. A negligência superveniente do autor justifica sua responsabilização pelos ônus da sucumbência. III - Os honorários advocatícios são devidos mesmo nos casos de extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §2º do CPC, e foram fixados em montante proporcional e razoável (10% sobre o valor da causa). IV - A alegada prematuridade da contestação apresentada pela parte ré não afasta sua legitimidade para se manifestar nos autos, sobretudo quando já citado e regularmente integrado ao processo. V - Ausência de violação ao princípio da não reformatio in pejus, pois não houve majoração ou modificação em prejuízo do apelante. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300778-79.2013.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada SILVANA BISPO MARINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.